Tribunal: TJDFT
Processo: 0727483-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Processo : 0727483-60.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (id. 33822875) opostos em face da decisão unipessoal (id. 33463224) que não conheceu do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos pelo réu Silas Lima Malafaia, por estarem prejudicados em razão de superveniente sentença. O embargante suscita obscuridade e contradição no decisum relativamente ao momento em que deixará de viger o efeito suspensivo deferido no recurso. Explana que intenta a manutenção do efeito suspensivo deferido no agravo até que entre em vigor o da apelação em face da sentença, visando, dessa maneira, afastar questionamentos em relação à produção dos efeitos da tutela provisória deferida na origem e confirmada na sentença. Pede o provimento dos declaratórios, com o saneamento dos vícios indicados. Contrarrazões apresentadas (id. 34979143), pela rejeição. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Todavia, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Com efeito, as razões da decisão embargada foram claramente apontadas, não havendo obscuridade, portanto, nem omissão e, menos ainda, contradição pela escolha de critério diverso. Aliás, a obscuridade se caracteriza por falta de clareza e por escassa compreensibilidade de redação da própria decisão embargada, assim como a contradição deve existir na decisão embargada, revelando premissas e conclusões inconciliáveis entre si, o que difere de eventual discordância com o resultado, ordenamento jurídico ou prova dos autos. Diferentemente do que sustenta o embargante, a decisão é cristalina ao consignar a superveniência de sentença nos autos de origem, restando superadas, em decorrência do juízo de cognição exauriente, as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno da parte adversa. Nisso, nenhum vício a sanar, porque, conquanto deferido o efeito suspensivo, o agravo de instrumento ficou prejudicado pela sentença prolatada em decorrência do juízo de cognição exauriente, conforme assentado na decisão guerreada nesta sede. É dizer, decidida a lide na origem, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte agravante, a sentença torna o anterior agravo sem objeto. Deveras, a sentença de mérito envolve toda a matéria discutida, absorvendo, assim, a decisão que deferiu o efeito suspensivo. Para ilustração, os seguintes arestos: [...] 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017. Negritado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (AgInt 0719935-86.2018.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 20/11/2019, DJe 3/12/2019. Negritado) Além disso, o requerimento para suspensão dos efeitos da sentença nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do atual CPC, deve ser direcionado ao tribunal competente ao exame do recurso, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição (art. 1.012, inc. I do § 3o) e, após a distribuição, ao relator da apelação (art. 1.012, inc. II do § 3o). Enfim, o não conhecimento do agravo decorrera exclusivamente do cumprimento do art. 932, inc. III, do CPC. Por conseguinte, inarredável o desfecho alcançado na decisão nesta via combatida. Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 20 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator